Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo requerente e pelo DER objetivando a reforma da sentença que condenou a autarquia a reparar os danos materiais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido. Enquanto o requerente busca a reforma do julgado para ver sua pretensão reparatória de dano moral acolhida, o DER busca o provimento recursal para afastar sua responsabilidade pelo dano.
2. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
5. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pelas fotos e vídeos do local do fato e também das avarias causadas no veículo, que são compatíveis com alegado impacto causado em queda em um buraco dessas dimensões (ID 61097330, 61097331, 61097332). De outro lado, o valor do dano material encontra-se comprovado mediante nota fiscal do conserto da roda e aquisição de novo pneu, alcançando o montante de R$ 575,35 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) (ID 61097333), conforme reconhecido na sentença.
6. Sobressai a conduta omissiva do DER ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade dos entes requeridos pela reparação dos danos.
7. Quanto ao dano moral, também deve ser mantido o entendimento do juízo sentenciante. Por mais desagradável que seja, não ficou comprovado nos autos a ocorrência de outros fatos ou mesmo desdobramentos capazes de ofender os atributos da personalidade do recorrente em dimensão passível de gerar indenização.
8. Nesse sentido, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. DER isento de custas. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Willian ao pagamento das custas processuais e condeno ambos os recorrentes a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$500,00 a fim de evitar arbitramento em valor irrisório. (Tema 1.002) A exigibilidade fica suspensa em relação ao recorrente Willian ante a gratuidade de justiça que ora defiro.